Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por MF COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE NUTRICAO ESPORTIVA LTDA em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de despejo e determinou a expedição imediata do “mandado de despejo compulsório, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/1991”. A recorrente pretende a suspensão da eficácia do decisum até o julgamento definitivo do apelo. Argumentou que a causa de pedir foi o inadimplemento dos encargos contratuais, mas “pagou diretamente” a locadora e dentro do prazo para purgar a mora concedido pelo juízo de origem, razão pela qual haveria a perda do objeto da ação. Acrescentou que “após a apresentação do pagamento, o processo seguiu, ao argumento, de que não havia mais a subsistência da necessidade de despejo por falta de pagamento, mas por conta da cláusula de resolução contratual”. Assim, “está prestes a ser despejada em uma ação de despejo, mesmo tendo feito o pagamento ao tempo e modo exigido” e, caso efetivada a desocupação terá que demitir seus funcionários e perderá seu ponto de comércio. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. A Lei 8.245/91 (Lei do inquilinato) rege o contrato das partes e, de regra, afasta a concessão de efeito suspensivo aos recursos. O artigo 58, inciso V, veda expressamente tal efeito aos recursos interpostos contra as sentenças. Por sua vez, o artigo 62, inciso II da Lei de Locações estabelece a forma para o locatário evitar a rescisão do contrato: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; No caso dos autos, incontroverso que a requerente não observou os comandos legais, limitando-se a aduzir que pagou os encargos locatícios diretamente à requerida. Por sua vez, a locadora não concordou com a extinção do feito após a notícia do pagamento e requereu o regular prosseguimento, para que fosse decretada a rescisão do ajuste e a desocupação do imóvel “diante da reiterada inadimplência” (ID 53085492 – págs. 118/120). Neste sentido, verifica-se que a manifestação da autora observou o disposto no artigo 313 do Código Civil estabelece que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Assim, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório. Por não evidenciar presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46